Tribunal: STF
Processo: MS 36990
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Moacir Ferreira Ramos contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União - TCU nos autos da Tomada de Contas Especial 030.229/2015-4, de relatoria do Ministro Substituto André Luís de Carvalho.



     



    O impetrante narra a abertura, em 29/10/2015, da referida Tomada de Contas, instaurada contra dirigentes da Fundação Habitacional do Exército – FHE e em face da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região – Ajufer e seus ex-dirigentes, entre os quais o ora impetrante.



     



    Informa que a imputação envolveria responsabilidade solidária por débitos atribuídos a Charles Renaud Frazão de Moraes, Clóvis Jacy Burmann, José de Melo, Jairo Alves dos Santos, José Ribamar Gama Filho, Simone Maria Falkenbach Rosa e Solange Salgado Souza Ramos de Vasconcelos, além do ora impetrante, bem como da Ajufer. Tais débitos teriam sido apurados após a constatação de possíveis irregularidades e prejuízos causados à FHE, em decorrência da operacionalização de convênios e contratos de empréstimos pessoais destinados a membros da referida associação. 



    Quanto ao impetrante, pairam as seguintes acusações:



    “(i) desvio de finalidade, caracterizado pela prática de atos com excesso de mandato, contribuindo para a ocorrência de fraude e em contrariedade ao estatuto da entidade, desvirtuando as finalidades institucionais da Associação; (ii) formalização de contratos de empréstimos sem comprovada destinação dos créditos aos mutuários finais, constantes dos respectivos ofícios de requisição; e (iii) negligência no acompanhamento dos contratos.” (pág. 4 da inicial)



    Ocorre que, segundo sustentado na inicial, antes mesmo da apreciação da Tomada de Contas Especial, já havia ocorrido a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e, principalmente, do art. 1º da Lei 9.873/1999. 



    Além disso, o impetrante aduz o seguinte:



    “Ainda assim, eminentes Ministros, na tal fase externa da tomada de contas, o desrespeito ao devido processo legal continuou sendo a tônica do TCU, já que ao Impetrante só foi permitida a apresentação de defesa escrita, acudindo ao chamamento citatório, conforme alhures referido. Nessa fase, igualmente, ao Impetrante não foi dada qualquer chance de produzir prova idônea testemunhal e pericial, avaliar documentos, se contrapor à auditoria realizada, comprovar repasses de recursos à FHE, demonstrar os equívocos da tal ‘apuração’ na fase interna da tomada de contas etc.” (pág. 14 da inicial).



    Afirma, em síntese, que:



    “Outra flagrante ilegalidade que ressai do referido julgamento da Tomada de Contas Especial 030.229/2015-4, de que resultou o impugnado Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário, está relacionada ao fato de que o Tribunal de Contas da União exorbitou da sua competência ao submeter ao seu pretenso controle os atos de gestão do Impetrante, como dirigente de uma entidade de classe privada, para efeito de imposição de sanções e penalidades como as que derivaram do já citado julgamento.



    […]



    Sucede, no entanto, em primeiro lugar, que o Impetrante tem sua responsabilidade, no caso, baseada em atos e fatos, não devidamente comprovados, como dirigente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região-AJUFER - e não como Juiz Federal -, entidade de classe com natureza jurídica privada, sem finalidade econômica, e que é regida com fundamento nos preceitos constitucionais fincados nos arts. 5º, incs. XVII e XVIII, e 8º, inc. I, da Constituição da República, e nos arts. 44, inc. I, 53 e seguintes do Código Civil.” (pág. 16 da inicial). 



     



    Por fim, indica a existência de tripla pretensão ressarcitória, pois a Fundação Habitacional do Exército ingressou, em 21/10/2010, com a ação de cobrança 49534-78.2010.4.01.3400 na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual busca o pagamento da importância de R$ 21.019.058,25 (vinte e um milhões, dezenove mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), exatamente sobre os mesmos contratos de empréstimos que são objeto da Tomada de Contas Especial. 



    Além da referida ação, a União ajuizou, em 26/9/2013, inclusive contra o impetrante, a Ação de Improbidade Administrativa 0055379- 86.2013.4.01.3400, que foi distribuída à 16ª Vara Federal do DF, na qual formula pleito ressarcitório em virtude de supostos prejuízos decorrentes da operacionalização dos mesmos contratos entabulados entre a FHE e a Ajufer. 



    Sendo assim, tendo em vista o risco iminente de ajuizamento de ação de arresto de bens e execução do título, impondo ao impetrante efeitos danosos, requereu o deferimento de medida liminar para “[...] suspender de imediato a eficácia do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário, mormente aqueles que autorizam o ajuizamento de medida judicial de arresto e de execução do título ressarcitório, até o julgamento do mérito deste writ”. 



    No mérito, pede que



    “[...] seja decretada a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910 e do art. 1º da Lei nº 9.873/99, em favor do Impetrante, tal como reconhecida no MS 35.512/DF, relativamente aos fatos da Tomada de Contas Especial nº 030.229/2015-4, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade do citado julgamento do dia 28/11/2019, porquanto realizado sem a observância do devido processo legal no tocante ao Impetrante, cassando, em consequência, os efeitos do Acórdão 2892/2019-TCU- Plenário. Requer, ainda, a nulidade do citado julgamento, haja vista a falta de suporte legal para que o Impetrante viesse a se submeter aos procedimentos investigatórios e sancionatórios, à vista da sua condição, quando dos fatos motivadores da citada Tomada de Contas, de dirigente da AJUFER, entidade de classe privada, bem assim porque já se encontram em curso ações judiciais que, sobre os mesmos fatos, veiculam idêntico pleito ressarcitório da aludida Tomada de Contas, configurando assim autêntico e inaceitável bis in idem.” (documento eletrônico 1, fl. 21).



    Em 18/3/2020, deferi o pedido cautelar para “suspender integralmente a eficácia do Acórdão 2.892/2019-TCU-Plenário, nos autos da TC 030.229/2015-4, até que o caso possa ser avaliado com maior verticalidade”. (pág. 11 do documento eletrônico 17) 



    As informações solicitadas foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 21. 



    A União interpôs agravo contra a decisão cautelar. (documento eletrônico 26)



    O Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira ofertou parecer pela denegação da ordem. (documento eletrônico 29)



    Posteriormente, o impetrante atravessou nova petição nos autos, a título de memoriais. (documento eletrônico 31)



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão do impetrante merece acolhida. 



    Na espécie, o Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão 2.892/2019/TCU/Plenário, de relatoria do Ministro Substituto André Luís de Carvalho, nos autos da TC 030.229/2015-4, no qual foram julgadas irregulares as contas apresentadas pelo impetrante, condenando-o a pagar, solidariamente, o valor do débito apurado, com determinação de medida de arresto de bens, assim como aplicando-lhe outras sanções, tais como multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, na quantia aproximada de R$ 5 milhões de reais, bem como inabilitação, pelo período de 8 anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança, no âmbito da administração pública federal. 



    Com efeito, o ato aqui questionado foi lançado em Tomada de Contas Especial, na qual é processada denúncia oferecida à Corte de Contas referente à concessão de empréstimos da Fundação Habitacional do Exército – FHE em favor da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região – Ajufer.



    Nas informações trazidas aos autos, o TCU, além de sustentar a necessidade de revogação da medida liminar deferida e a denegação da segurança, aduz que: 



     



    “1. A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, nos termos do art. 37, §5º, da CF/1988, e abrange todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STJ e do STF. 



    2. A decisão proferida pelo STF no RE 669.069 assentou a prescritibilidade das ações de reparação de danos à fazenda pública decorrentes apenas de ilícitos civis, tendo sido expressamente aclarado pelo Plenário daquela Corte, em embargos de declaração, que o conceito de ilícito civil não abarca infrações ao direito público, como ocorre na espécie, que estão sujeitas à regra constitucional da imprescritibilidade. 



    3. O Plenário do STF, no RE 852.475, que trata da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de improbidade administrativa, firmou a tese de que: ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. 



    4. A prescrição ressarcitória objeto do Tema 899 de Repercussão Geral (RE 636.886) ainda se encontra pendente de julgamento. Em relação a esse tema, há diversos julgamentos colegiados do STF pela imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário contidas nos acórdãos do TCU (e.g. MS 26.210). 



    5. Até o momento, inexiste mudança de jurisprudência do STF quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de decisões do TCU, o que torna improcedentes as alegações do impetrante nesse sentido.



    6. Como a atuação do TCU sobre a pretensão de ressarcimento tem se pautado, até o momento, em orientação firmada em precedentes do Plenário e das Turmas do STF, eventual mudança de entendimento pode ensejar aplicação do §3º do art. 927 do Código de Processo Civil, que faculta à Corte a modulação dos efeitos de decisão que venha a alterar a jurisprudência dominante. 



    7. O TCU tem se pautado na jurisprudência vigente da Corte Suprema. Ainda que a matéria esteja pendente de discussão, diversos temas devem ser enfrentados antes que se decrete a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, com a respectiva anulação do acórdão do TCU, entre eles: qual o prazo prescricional aplicável, qual seu termo inicial no caso concreto e quais as causas interruptivas aplicáveis, a demonstrar a ausência de inércia do Estado na recomposição do dano. 



    8. Constitui ônus do gestor público comprovar, a tempo e a hora, a regular aplicação dos recursos públicos por ele geridos, nos termos da Constituição Federal e das normas em vigor. Precedentes da Justiça Federal, do STJ e do STF. 



    9. O dever de prestar contas não é da entidade, mas da pessoa física responsável por bens e valores públicos, que deve contas ao órgão competente para a fiscalização, que, no caso presente, é o Tribunal de Contas da União. Precedentes da Justiça Federal e do STF. 



    10. Jurisdição e competência do TCU em relação a terceiros particulares que concorram para dano ao erário. Os terceiros particulares se sujeitam ao poder fiscalizatório e sancionador do TCU, cuja ratio reside na origem pública dos recursos, e não no exame da natureza jurídica dos terceiros envolvidos: “Nas hipóteses do inciso III, alíneas “c” e “d” deste artigo, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado” (Art. 16, § 2º, ‘b’ da Lei 8.443/1992). 



    11. A responsabilidade do impetrante no caso em comento restou sobejamente comprovada. 



    12. Inocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme restou inclusive afastado no MS 36.588. 



    13. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado, uma vez que se encontra devidamente fundamentado na Lei 8.443/1992 e tem suporte nos elementos fático-probatórios apurados no processo de tomada de contas especial no qual foi proferido.



    […].” (págs. 1-2 do documento eletrônico 21).



    Como se vê, o fundamento utilizado pelo TCU, para dar continuidade à TC 030.229/2015-4, julgando irregulares as contas do impetrante, imputando-lhe débito solidário e aplicando-lhe multa individual, encontra guarida no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei)



    Com base no acórdão supratranscrito, a Corte de Contas sustenta que a tese firmada no julgamento do Tema 666, a saber, de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, não se aplicaria às infrações ao direito público, estas sujeitas à regra constitucional da imprescritibilidade, nos termos do art. 37, § 5°, da CF.



    Ocorre que esta Suprema Corte reconheceu repercussão geral de dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Ao analisar o RE 852.475-RG/SP, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Pleno fixou a seguinte tese para o Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” 



    Ora, na prática, o que esta Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666).



    Registre-se, ainda, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:



    “[...] 



    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.



    [...]



    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 



    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 



    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 



    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE.” (grifei).



    In casu, trata-se de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de despesa ou regularidade de contas, o qual pode resultar em imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do referido título. 



    Não obstante, ao analisarmos os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em voto no julgamento do RE 636.886-RG:



    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)



    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]



    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:



    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.



    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.



    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:



    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)



    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)



    A tese restou assim definida:



    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 



    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional).”



    Não é por outra razão, inclusive, que a dominante e atual jurisprudência desta Suprema Corte repele, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confira-se: 



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido.” (MS 37.772-MC-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A